Tribunal: TJPA
Processo: 0801350-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801350-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JAIME PAZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO DE LIMINAR.
PERÍCIA JUDICIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, SEM RESSALVA, DO IMPORTE PELA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 1.000, “CAPUT”, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual Híbrido da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 27 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO
Agravo de Instrumento
,
com Pedido de Efeito Suspensivo
,
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 9898565), nos termos a seguir, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO DE LIMINAR.
PERÍCIA JUDICIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, SEM RESSALVA, DO VALOR PELA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 1.000, “CAPUT”, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

Em suas razões (id. 10328464), a agravante, em resumo, argui que o depósito em juízo do valor dos honorários periciais não constitui aquiescência à decisão recorrida “a quo”, o que, portanto, não atrai a aplicação do art. 1.000 do CPC.

Aduz que nos autos do processo nº 0814547-16.2021.814.0000, de minha relatoria, que versa sobre um tema semelhante, foi conhecido o recurso, dado o devido processamento e indeferido o pedido de liminar.

Frisa, nesse sentido, que não é plausível um dos agravos ser conhecido enquanto o outro não, com o argumento de que o depósito configurara anuência ao valor dos honorários.

Cita outros casos semelhantes, a exemplo dos agravos de instrumentos nº 0813271-47.2021.814.0000 e 0800901-02.2022.814.0000, de relatoria da Desa. Rosileide Cunha; 0801078-63.2022.814.0000, de relatoria do Des. Luiz Neto e o de 0814547-16.2021.814.0000, de minha relatoria, em que nos respectivos autos originários foram apresentadas impugnações aos honorários periciais; realizados os depósitos judiciais e, em seguida, interpostos os agravos de instrumentos, os quais, inclusive, foram conhecidos.

Diante disso, requer que seja exercido o juízo de retratação.

Alega que a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito é desproporcional e exacerbada, tomando como base outras propostas de avaliação pericial de imóveis vizinhos, a exemplo da constante nos Projetos LD MODELO TERRA ALTA e LD JURUPARI – ALMERIM, que integram, inclusive, o projeto de expansão.

Esclarece que está questionando apenas o valor dos honorários periciais proposto pelo último perito e não a designação da prova pericial ou de quem é a responsabilidade pelo custeio.

Segue apresentando argumentos no sentido de que teria havido, no caso, exacerbação quanto à fixação dos honorários em questão.

Requer o provimento do recurso e que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA 3.210.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 12431716.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento videoconferência, id. 13104605.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra a decisão agravada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.000, “caput” e parágrafo único do CPC.

Apesar da agravante sustentar argumentos contrários, citando, inclusive, decisões relativas a outros agravos de instrumentos, tem-se que a redação do artigo retromencionado é clara ao dispor que a parte que aceitar tacitamente a decisão não poderá recorrer, “verbis”:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

Esta Corte de Justiça, conforme se vê no teor dos julgados projetados a seguir, assentou que a parte que anui tacitamente à decisão judicial, posteriormente atacando-a por meio de recurso, incorre no instituto da preclusão lógica, “verbis”:

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE INTERESSE DE RECORRER. ANUÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. ACEITAÇÃO TÁCITA. Entrega do bem objeto da decisão recorrida, sem as devidas ressalvas, leva a anuência da decisão e aceitação tácita, sendo ausente o interesse de recorrer.

(2016.00151068-40, 155.269, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-19, Publicado em 2016-01-20)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO REQUERIDA PELA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2013.04238774-03, 127.357, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-12-05, Publicado em 2013-12-06)

No caso concreto, conforme já dito, a agravante
no dia 1°/02/2022, logo após a ciência oficial acerca da rejeição do seu pedido de redução de honorários periciais (id. 43546457 do processo de origem),
voluntariamente e sem qualquer ressalva
, requereu a juntada de comprovante de pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (ids. 48980454, 48980466 e 48980467 do processo de origem),

“verbis”:

“EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, perante V.Exa, por sua advogada que esta subscreve,
juntar o comprovante de pagamento dos honorários periciais, em atenção ao determinado na decisão
retro.

Nesses termos, pede deferimento.

Castanhal/PA, 01 de fevereiro de 2022.

...” (grifei)

Em seguida, no dia 10/02/2022
, interpôs o presente recurso
, questionando o teor da decisão que rejeitou sua impugnação ao valor da proposta do perito judicial, cujo pagamento integral já tinha sido realizado.

Diante dessas razões, afigurou-se no caso a anuência tácita à decisão atacada, fato que obsta o direito da parte recorrer.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 27 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023